Tribunal: TCU
Processo: 016.439/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7751/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.439/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adriana Cordeiro da Luz (XXX.499.717-XX); Andrea Cordeiro dos Santos (XXX.423.287-XX); Andrelina da Luz Alvin da Silva (XXX.493.807-XX); Edna Pires da Silva (XXX.123.937-XX); Lea Adelina Luiz Pagotto (XXX.538.837-XX); Maria Ines Peixoto da Silva (XXX.023.107-XX); Maria Morais da Silva (XXX.449.757-XX); Maria das Gracas Pires da Silva (XXX.826.327-XX); Maria de Fatima Peixoto de Almeida (XXX.171.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.